Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. RADIOCIRURGIA COM GAMMA KNIFE ICON. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. AUSENTES.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98.
3. A falta de credenciamento do hospital escolhido pelo autor para ser atendido afasta a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que decorre da sua própria conduta, ao escolher unidade que não é credenciada pela rede da operadora de plano de saúde. Precedente deste Tribunal.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.